Tribunal: TJPA
Processo: 0066416-65.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066416-65.2014.8.14.0301

APELANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

APELADO: MARIA JOSE DOS REIS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Eme
nta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DPVAT. SÚMULA 246/STJ. TEORIA DO CORPO NEUTRO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Viação Forte Transporte Rodoviário Ltda. contra acórdão que, em apelação cível, manteve a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito com resultado morte, afastando a tese de culpa exclusiva de terceiro, rejeitando a dedução do seguro DPVAT por ausência de prova de recebimento e mantendo a distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação da Súmula 246 do STJ no tocante à dedução do DPVAT; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da culpa exclusiva de terceiro e da teoria do corpo neutro; (iii) determinar se houve violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, do CPC; e (iv) verificar se os embargos possuem caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a questão do DPVAT e afasta a dedução por ausência de prova de recebimento, configurando julgamento fundamentado em sentido contrário à pretensão da parte, e não omissão.

A aplicação da Súmula 246 do STJ não é automática no caso concreto, pois o colegiado entende necessária a existência de suporte probatório mínimo para evitar abatimento indevido e enriquecimento ilícito.

O acórdão analisa a tese de culpa exclusiva de terceiro e a teoria do corpo neutro, concluindo, com base em laudo pericial, que a conduta do preposto da concessionária contribui para o evento danoso, preservando o nexo causal.

A teoria do corpo neutro exige atuação meramente passiva do agente, o que é afastado pela prova técnica que demonstra contribuição ativa do motorista.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente para sustentar a conclusão adotada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reavaliação de provas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A reiteração de argumentos já analisados evidencia uso inadequado do recurso com finalidade de retardar o desfecho do processo, caracterizando intuito protelatório.

O abuso do direito de recorrer autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a matéria de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A dedução do seguro DPVAT pode ser afastada quando inexistente suporte probatório mínimo no caso concreto. 3. A teoria do corpo neutro não se aplica quando a prova técnica demonstra contribuição ativa do agente para o resultado danoso. 4. O dever de fundamentação não exige o enfrentamento individualizado de todos os argumentos, mas a exposição suficiente das razões de decidir. 5. A utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito configura caráter protelatório e autoriza a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.022, 373, II, 489, § 1º, IV, e 1.026, § 2º; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.092.780/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04/09/2023; STJ, REsp 2025/0432815-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 02/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por
VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.

em face de
MARIA JOSÉ DOS REIS SANTOS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e DEIXAR DE ACOLHÊ-LOS nos
t
ermos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
(id. 34049609), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão id. 33902881, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. INOCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR PROVA TÉCNICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. DPVAT. DEDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECEBIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Viação Forte Transporte Rodoviário Ltda. contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, reconheceu a responsabilidade solidária das rés por acidente de trânsito ocorrido em 09/08/2013, que resultou na morte de João Nascimento de Souza, companheiro da autora Maria José dos Reis Santos, e condenou ao pagamento de R$ 150.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de 1% a.m. desde o evento danoso, além de manter tutela antecipada até o limite da expectativa de vida da vítima (tabela IBGE), impondo custas e honorários de 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a concessionária de transporte pode ser exonerada do dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, à luz da invocação da teoria do corpo neutro; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais (R$ 150.000,00) é excessivo e deve ser reduzido; (iii) determinar se é cabível a dedução do DPVAT da condenação sem prova de recebimento; e (iv) definir se há sucumbência recíproca diante de condenação em valor inferior ao postulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A concessionária de serviço público de transporte responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e só se exonera se comprovar causa excludente do nexo causal, como culpa exclusiva de terceiro.

2.

A teoria do corpo neutro exige demonstração inequívoca de atuação meramente passiva do preposto na cadeia causal, sem contribuição por ação ou omissão, o que não se verifica no caso.

3.

O laudo pericial, não infirmado por contraprova, aponta que a conduta do motorista do coletivo constitui elemento ativo e concorrente para a colisão fatal, preservando o nexo causal e afastando a alegada culpa exclusiva de terceiro.

4.

5.

O laudo pericial, o boletim de ocorrência e o laudo de exame de corpo de delito descrevem dinâmica que atribui responsabilidade direta ao preposto da apelante e afastam culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

6.

A apelante não se desincumbe do ônus de provar a excludente alegada, limitando-se a afirmações desacompanhadas de prova, em afronta ao art. 373, II, do CPC.

7.

A conduta imprudente e negligente do preposto configura ato ilícito (art. 186 do CC) e impõe a responsabilidade do proprietário do veículo, conforme orientação citada do STJ.

8.

O dano moral decorrente de morte de companheiro é presumido (dano por ricochete), e a indenização deve cumprir função compensatória e pedagógica, observados razoabilidade e proporcionalidade, sem se revelar exorbitante o montante fixado diante da gravidade do fato e da capacidade econômica da empresa.

9.

A dedução do DPVAT não se admite, no caso, por ausência de prova documental de efetivo recebimento pela autora, sendo insuficiente a mera alegaçã

10.

A condenação em valor inferior ao requerido não caracteriza sucumbência recíproca em ação de dano moral, conforme Súmula 326 do STJ, permanecendo íntegra a atribuição dos ônus sucumbenciais à parte vencida.

11.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de transporte responde objetivamente por acidente de trânsito envolvendo veículo de sua frota e só se exonera mediante prova inequívoca de excludente do nexo causal, como culpa exclusiva de terceiro. 2. A teoria do corpo neutro não se aplica quando a prova técnica evidencia contribuição ativa do preposto para o resultado danoso. 3. A indenização por dano moral decorrente de morte de companheiro, por dano reflexo presumido, deve observar razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, mantendo-se o quantum quando não abusivo. 4. A dedução do DPVAT depende de prova do recebimento no caso concreto, não bastando alegação desacompanhada de documento. 5. Em ação de indenização por dano moral, condenação inferior ao pedido não gera sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 487, I; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 98, § 3º; CC, art. 186; CC, art. 398; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 46, caput; Súmulas 362/STJ, 54/STJ, 246/STJ e 326/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.685.985/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 17/02/2025, DJEN 20/02/2025; TJPA, Apelação Cível 0802582-79.2019.8.14.0301, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 1ª Turma de Direito Privado, j. 04/08/2025; TJPA, Apelação Cível 0800206-53.2020.8.14.0021, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05/11/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.092.780/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04/09/2023, DJe 08/09/2023; TJPA, Recurso Especial 0019279-63.2009.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Tribunal Pleno, j. 20/06/2023

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao afastar a dedução do seguro obrigatório DPVAT sob o argumento de que não houve comprovação de seu recebimento pela autora. Aponta que o julgado deixou de analisar o entendimento consolidado na
Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispensa a prova do recebimento para que a dedução seja efetuada. Requer manifestação expressa sobre a aplicação do referido precedente ao caso.

Argumenta que o acórdão, ao manter a responsabilidade objetiva da concessionária, não se manifestou adequadamente sobre a tese de culpa exclusiva de terceiro e a correta distribuição do ônus da prova, conforme o
art. 373, II, do Código de Processo Civil
. Sustenta que a decisão não enfrentou a delimitação jurídica da teoria do corpo neutro frente à responsabilidade objetiva prevista no
art. 37, § 6º, da Constituição Federal
, especialmente diante da prova técnica que indicaria a concorrência causal.

Por fim, a embargante aduz que o acórdão não enfrentou de forma específica todos os argumentos jurídicos centrais apresentados no recurso de apelação, limitando-se a reafirmar a conclusão probatória. Requer, para fins de prequestionamento, manifestação expressa sobre a observância do dever de fundamentação analítica, previsto no
art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil
.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a omissão quanto os pontos suscitados.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRI

Controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição, notadamente quanto aos seguintes pontos: (i) alegada ausência de enfrentamento da tese de culpa exclusiva de terceiro; (ii) suposta falta de manifestação específica acerca da invocada teoria do corpo neutro; (iii) pretensa insuficiência de fundamentação no tocante à manutenção do quantum indenizatório fixado a título de danos morais; e (iv) alegada omissão quanto à dedução do seguro DPVAT e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise individualizada das supostas omissões.

1. Da Alegada Omissão quanto à Aplicação da Súmula 246 do STJ

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não aplicar a Súmula 246 do STJ, que dispõe: "o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada".

A alegação não se sustenta. O acórdão enfrentou expressamente o pedido de dedução do DPVAT, afastando-o sob o fundamento claro e objetivo de que
não havia nos autos qualquer prova do efetivo recebimento da indenização securitária pela autora
.

Não se trata de omissão, mas de decisão fundamentada em sentido contrário à tese da embargante. Este Colegiado não ignorou a súmula, mas aplicou o entendimento jurisprudencial consolidado de que a sua incidência não é automática, exigindo um suporte probatório mínimo. A dedução do valor do DPVAT da condenação depende da comprovação de que a vítima ou seus beneficiários efetivamente
receberam a verba, sob pena de se abater um valor hipotético e gerar enriquecimento ilícito da parte ofensora.

Nesse sentido, o próprio STJ, intérprete final da legislação federal, já decidiu:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DPVAT. DEDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 246/STJ. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM RECONSIDERAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, DAR-LHE PROVIMENTO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela culpa concorrente, analisando as provas dos autos, especialmente o laudo pericial realizado pelo Instituto de Criminalística.3. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser partilhado entre as três autoras, sendo proporcional aos danos sofridos (falecimento de E. C. M. (mãe e filha das autoras) em razão do acidente.4. O entendimento desta Corte é de que "a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento" (EREsp 1.191.598/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 3/5/2017).5. Agravo interno provido, em juízo de reconsideração, a fim de conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2092780 SP 2022/0081051-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

Portanto, o acórdão foi claro: sem prova do recebimento, não há o que deduzir. A matéria foi devidamente analisada, inexistindo a omissão apontada.

2. Da Suposta Omissão sobre a Culpa de Terceiro e a Teoria do Corpo Neutro

A embargante alega que o julgado não se aprofundou na análise da culpa exclusiva de terceiro e na teoria do corpo neutro, em violação ao art. 37, § 6º, da CF.

Mais uma vez, o que se verifica é uma tentativa de rediscutir o mérito probatório. O acórdão foi explícito ao afastar a excludente de responsabilidade, conforme se extrai do seguinte trecho:

"A tese de culpa exclusiva de terceiro, bem como a invocada teoria do 'corpo neutro', não encontra amparo no conjunto probatório. (...) o que se extrai do laudo pericial (ID 27154010) é uma dinâmica fática distinta, na qual a conduta do motorista do coletivo foi um elemento ativo e concorrente para o resultado. A prova técnica, não elidida por qualquer outro elemento, aponta que a manobra ou a ausência dela por parte do condutor do ônibus contribuiu de forma decisiva para a colisão fatal."

A decisão colegiada, portanto, não foi omissa. Ela analisou a prova técnica, concluiu pela existência de
concorrência de causas
e, com base nisso, afastou a tese de culpa
exclusiva
de terceiro, que é a única capaz de romper o nexo causal na responsabilidade objetiva. A teoria do corpo neutro pressupõe uma atuação meramente passiva do agente, o que foi expressamente rechaçado pelo acórdão com base no laudo pericial.

O acórdão fundamentou, com base nas provas, por que a conduta do preposto da embargante foi um dos fatores causais do acidente. A valoração da prova e a conclusão pela responsabilidade da concessionária são o próprio mérito do julgamento, não uma omissão a ser sanada.

3. Da Inexistência de Violação ao Dever de Fundamentação (Art. 489 do CPC)

Por fim, a embargante invoca o art. 489, § 1º, IV, do CPC, para sustentar que o acórdão não enfrentou todos os seus argumentos.

A alegação é genérica e improcedente. O dever de fundamentação não impõe ao julgador o dever de rebater, um a um, todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim o de expor, de forma clara e coerente, as razões que formaram seu convencimento e que são suficientes para sustentar a conclusão adotada.

O STJ já pacificou que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"

No caso, o acórdão analisou a responsabilidade civil, o nexo causal, a ausência de excludentes, o dano moral e sua quantificação, e a questão do DPVAT. Todos os pontos nevrálgicos da controvérsia foram devidamente enfrentados com base na legislação, na doutrina e na jurisprudência aplicável.

O que a embargante busca, sob o pretexto de omissão, é a prevalência de sua tese jurídica, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

Do Caráter Manifestamente Protelatório dos Embargos

A leitura da peça dos embargos não deixa dúvidas quanto ao seu propósito. Não há um apontamento sério e fundamentado de um vício. O que existe é a repetição dos mesmos argumentos já vencidos no julgamento do Agravo Interno, com a clara intenção de retardar o cumprimento da decisão e forçar a passagem do tempo.

A própria embargante, em sua peça recursal, antecipa a acusação de protelação ao citar a
Súmula 98 do STJ
. Ora, a referida súmula protege os embargos que têm o "notório propósito de prequestionamento". No caso, o propósito não é o prequestionamento legítimo, mas a rediscussão disfarçada de prequestionamento. A matéria foi amplamente debatida e a tese jurídica, claramente fixada.

Como bem apontado nas contrarrazões do embargado, a conduta da embargante é clara:

"Em verdade, a matéria ventilada pelo embargante em seu recurso tem o simples desejo de que seja reanalisado o que já foi decidido, de modo que, certa ou errada a decisão, a via dos embargos declaratórios não se mostra escorreita para essa finalidade."

O abuso do direito de recorrer, utilizando-se de um recurso para fins que não lhe são próprios, com o objetivo de postergar o fim do processo, é o que caracteriza o intuito protelatório e atrai a sanção prevista no art. 1.026,
§ 2º
, do CPC. A aplicação da multa, neste caso, não é apenas uma faculdade, mas um dever do julgador, a fim de coibir práticas que atentam contra a dignidade da justiça e a razoável duração do processo

A utilização do recurso de embargos de declaração para, unicamente, rediscutir o mérito e demonstrar inconformismo, sem apontar objetivamente um dos defeitos do art.
1.022
do CPC, configura abuso do direito de recorrer e viola o dever de lealdade processual.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. MULTA. ART. 1.026 § 2º, DO CPC. CABIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2. Rever as conclusões quanto ao afastamento da responsabilidade objetiva do BANCO, quanto aos requisitos da inversão do ônus da prova e quanto ao dano moral demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. . 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo-se a presença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor e que o consumidor tem o ônus de provar minimamente o fato constitutivo do direito. 4. É correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 uando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos segundos embargos de declaração. 5. O Tribunal estadual é soberano na análise do intuito protelatório, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte. 6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 00000000000002243148 SP 2025/0432815-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2026)

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo-se incólume

o acórdão desta Turma.

Em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso,
condeno
a embargante, com fundamento no art. 1.026,
§ 2º
, do Código de Processo Civil, ao pagamento de
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
em favor da parte embargada.

É COMO VOTO.

Belém, 04 de

maio de 2026.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 11/05/2026